Tribunal: TJDFT
Processo: 0752749-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL. SUSPENSÃO. CABIMENTO.
1. Apesar das alegações do Distrito Federal no sentido de que o Agravado não faz jus à imunidade prevista no art. 156, §2o, I, da CF, o que exige incursão no mérito da lide principal, não se pode olvidar, nos termos do art. 151, II, do CTN, que o depósito do montante integral do débito constitui hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, requisito que foi atendido pela parte autora-agravada.
2. No agravo interposto pelo autor, visando apenas a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para que proceda aos atos de ofício, confirma-se a liminar recursal que determinou ao DF viabilizar a medida, com a suspensão das guias de ITBI correspondentes ao processo de incorporação.
3. Agravo de instrumento do DF conhecido e não provido. Agravo do Autor conhecido e provido.